Tribunal: STF
Processo: RE 1593215
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 
 
“SERVIDOR PÚBLICO. PREVIMPA. PENSÃO POR MORTE. TRÍPLICE ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS. DESCABIMENTO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO 1. O controle judicial do ato administrativo deve se limitar ao exame de sua compatibilidade com as disposições legais e constitucionais que lhe são aplicáveis. 2. A autora pleiteia hipótese de acumulação não contemplada dentre as admitidas. 3. O requerimento de pensão por morte foi devidamente analisado, consignando expressamente as razões e os fundamentos que levaram ao indeferimento do pedido. 4. Fornecidas à autora todas as informações e/ou orientações solicitadas, ao passo que inexistem indicativos de que o ato administrativo perpetrado tenha inobservado as disposições constitucionais, legais e/ou regulamentares pertinentes, razão pela qual desconstituir a conclusão a que chegou o PREVIMPA revela-se descabido. 5. Apelação provida” (eDOC 57 – ID: cdb70671, p. 4)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 24, §1°, I, II e III, da Emenda Constitucional nº 103/2019, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, sustenta-se a possibilidade de tríplice acumulação de benefícios previdenciários, quando decorrentes de regimes distintos.
Alega-se que “é inaplicável no caso dos autos o Tema 921/STF, uma vez que a acumulação é oriunda de regimes distintos, portanto, ausência de vedação constitucional” (eDOC 62 – ID: 624f8dee, p. 5).
Assim, pleiteia-se a tríplice cumulação dos benefícios NB 205.809.234-6 e NB 136.891.422-2, expedidos pelo INSS, somados à pensão por morte do PREVIMPA.
É o relatório.
Decido. 
A irresignação merece prosperar. 
O Tribunal de origem consignou que a autora pleiteia a acumulação de dois proventos de pensão por morte do RGPS e do PREVIMPA com os proventos de aposentadoria do RGPS. Registou que tal possibilidade não está contemplada dentre as hipóteses de acumulação admitidas. Com base nisso, negou o direito à acumulação. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
 
“Conforme é sabido, o controle judicial do ato administrativo deve se limitar ao exame de sua compatibilidade com as disposições legais e constitucionais que lhe são aplicáveis. 
No caso dos autos, a documentação juntada (evento 1, PROCADM20, pág. 3) é apta a demonstrar que a autora pleiteia a acumulação de dois proventos de pensão por morte (RGPS e PREVIMPA), juntamente com os proventos de aposentadoria (RGPS), ou seja, hipótese não contemplada dentre as hipóteses de acumulação admitidas. 
Ressalte-se que o requerimento de pensão por morte foi devidamente analisado pelo PREVIMPA, que consignou expressamente as razões e os fundamentos que levaram ao indeferimento do pedido, por falta de documento hábil, uma vez que a autora deixou de apresentar o Termo de Opção de Benefícios preenchido corretamente (evento 1, PROCADM20, págs. 141/144). 
Ademais, é possível verificar que foram fornecidas à autora todas as informações e/ou orientações solicitadas (evento 1, PROCADM20, pág. 121/122), ao passo que inexistem indicativos de que o ato administrativo perpetrado tenha inobservado as disposições constitucionais, legais e/ou regulamentares pertinentes, razão pela qual desconstituir a conclusão a que chegou o PREVIMPA revela-se descabido.
(...)
Portanto, merece guarida o apelo do PREVIMPA, devendo a sentença ser reformada. 
Diante do desacolhimento da pretensão ventilada na inicial, inverto os honorários advocatícios anteriormente fixados, que deverão ser arcados pela autora. 
Dispositivo.
Ante o exposto, voto por dar provimento à apelação” (eDOC 57 – ID: cdb70671)
 
No ponto, a orientação do Supremo Tribunal Federal caminha no sentido de que é possível a tríplice acumulação de benefícios previdenciários, quando provenientes de regimes distintos. Não se aplica, nesse caso, a tese fixada no julgamento do tema 921 da repercussão geral, em que assentado que é vedada a cumulação tríplice de vencimentos e/ou proventos, ainda que a investidura nos cargos públicos tenha ocorrido anteriormente à EC 20/1998. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
 
“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Acumulação de benefícios previdenciários. Pensão por morte. Aposentadoria. Regimes distintos. Emenda Constitucional nº 103/2019. Inaplicabilidade do Tema nº 921 da repercussão geral. Agravo interno não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, acolhendo embargos de declaração com efeitos infringentes, deu provimento a recurso extraordinário para reconhecer o direito à acumulação de aposentadoria própria no Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) com pensão por morte do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e pensão por morte do RPPS. 2. A parte agravante impugna a decisão que reconheceu a possibilidade da referida acumulação de benefícios previdenciários, sustentando a aplicabilidade da vedação genérica à tríplice acumulação. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é constitucionalmente permitida a acumulação de aposentadoria própria do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) com pensão por morte do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e pensão por morte do RPPS, à luz do art. 24 da Emenda Constitucional nº 103/2019 e da aplicação do Tema nº 921 da Repercussão Geral. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem afastado a aplicação do Tema nº 921 da repercussão geral, que veda a cumulação tríplice de vencimentos e/ou proventos, em situações de acumulação de benefícios previdenciários oriundos de regimes distintos ou de naturezas diversas, como aposentadoria própria e pensão por morte, desde que amparadas por dispositivos constitucionais ou legais específicos. 5. O Tema nº 921 da repercussão geral se aplica primariamente a casos de múltiplos vínculos com o mesmo regime previdenciário e/ou cargos inacumuláveis na atividade, não se estendendo automaticamente à acumulação de aposentadoria própria com pensões por morte de cônjuge, que possuem fatos geradores distintos. 6. O art. 24 da Emenda Constitucional nº 103/2019 veda a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada pelo mesmo instituidor no âmbito do mesmo regime de previdência social, mas não impede a acumulação de aposentadoria própria do beneficiário com uma ou mais pensões por morte, mesmo que no mesmo regime da aposentadoria, por serem benefícios de naturezas e fatos geradores distintos. 7. A pretensão de acumular aposentadoria própria no Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) com pensão por morte do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e pensão por morte do RPPS encontra respaldo no art. 24 da Emenda Constitucional nº 103/2019, devendo ser aplicadas as regras de percepção de valores previstas no § 2º do mesmo artigo. IV. Dispositivo e tese 8. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 9. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1531247 ED-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 23.10.2025 – grifo nosso)
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Previdenciário. 3. Cumulação de benefícios previdenciários. Aposentadoria pelo RGPS, pensão por morte pelo RGPS em razão do falecimento do cônjuge e pensão militar de ex-combatente derivada do falecimento do genitor. Regimes distintos. Ausência de vedação constitucional. Precedentes. 4. Inaplicabilidade do tema 921 da repercussão geral. Hipótese diversa. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido” (ARE 1358386 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12.12.2023 – grifo nosso)
 
No caso, tratam-se de duas pensões, uma do RGPS e uma da PREVIMPA, e uma aposentadoria do RGPS. Verifica-se, assim, que o acórdão do Tribunal de origem destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à possibilidade de tríplice cumulação, quando envolver benefícios provenientes de regimes previdenciários diversos. 
Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão do Tribunal de origem e reestabelecer os efeitos da sentença proferida pelo Juízo de primeira instância (eDOC 52 – ID: 195426db). 
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente